Tribunal: TJMT
Processo: 1057457-66.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057457-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOURDINHO SEVERINO DUTRA - CPF: 693.759.171-34 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1057457-66.2020.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

LOURDINHO SEVERINO DUTRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DAMS) – DPVAT –
PROCEDÊNCIA –
SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INDENIZAÇÃO PELAS LESÕES – AUSÊNCIA DE PEDIDO – NECESSÁRIO DECOTE DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Há que ser decotada da sentença a condenação a título de indenização pelas lesões corporais, pois completamente fora do pedido inicial (sentença
ultra petita
), incorrendo inclusive em coisa julgada material.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório – (DAMS)
, ajuizada em face de
LOURDINHO SEVERINO DUTRA
, que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora: i) ao pagamento da indenização no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
a título de indenização pelas lesões corporais,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27/09/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; ii) ao pagamento da importância
R$ 100,00 (cem reais),

a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares
, valor este acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação e correção monetária a partir da data do desembolso; iii) além, do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC.

Em suas razões recursais, a seguradora

sustenta que o autor ajuizou a ação de nº 1048528- 44.2020.8.11.0041, a qual tramitou perante a 7ª Vara Cível da Comarca de

Cuiabá/MT, em face deste Seguradora, buscando exatamente a indenização do Seguro DPVAT por invalidez permanente em razão do acidente de trânsito ocorrido em 27/09/2020.

Alega que nestes autos (nº 1048528- 44.2020.8.11.0041) fora proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
a título de indenização pelas lesões corporais, sendo extinto o processo em face do cumprimento da sentença.

Destaca, portanto, ser indubitável a ocorrência de coisa julgada no caso vertente, haja vista que se trata das mesmas partes, mesmo pedido (indenização do Seguro DPVAT por invalidez permanente) e a mesma causa de pedir, devendo-se, pois, ser extinto o processo, com a condenação por litigância de má-fé.

Por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 145062180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da
ocorrência de coisa julgada, uma vez que os autos nº 1048528-44.2020.8.11.0041 em tramite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de

Cuiabá/MT trata-se das mesmas partes, mesmo pedido (indenização do Seguro DPVAT por invalidez permanente) e a mesma causa de pedir, tendo inclusive, sido proferida sentença julgando parcialmente procedente os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, sendo extinto

o processo em face do cumprimento da sentença.

Pois bem.

Pelo que se verifica dos autos, houve uma confusão na presente sentença proferida nestes autos (
nº 1057457-66.2020.8.11.0041),
uma vez que a presente ação se trata de
Ação Sumária de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares relativa ao seguro obrigatório (DAMS) – DPVAT,
havendo como causa de pedir apenas o
reembolso referente às despesas médicas
no valor de R$100,00 (cem reais), senão vejamos trecho do pedido constante da inicial (ID.

145061181 - Pág. 70):

“10- Que julgue procedente a presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o pagamento das despesas médicas no valor total de R$ 100,00 (cento reais), relativo ao Seguro Obrigatório, tendo como base os elementos de prova, a tabela em vigor, em razão do DAMS, acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao mês A PARTIR DA DATA QUE TOMOU CONHECIMENTO DO ACIDENTE, aplicando a súmula 426 do STJ, mais CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC, a partir da data do acidente;”

Por sua vez, ação de n.
1048528- 44.2020.8.11.0041,
que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Comarca de

Cuiabá/MT, que tem as mesmas partes e mesmo objeto (acidente ocorrido em 27/09/2020), trata-se de
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
referente à indenização pelas lesões sofridas
.

Portanto,
verifica-se que houve julgamento
ultra petita
, posto que, como é cediço
, por conta do princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que fora pedido.

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. ”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior,
in
Código de Processo Civil Comentado que
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. ”
.
(Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10ª edição. Editora RT. p. 387)
.

Também leciona Vicente Greco Filho:

“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, que é o próprio objeto do processo, ou o pedido dos vários autores, se mais de um houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz ultra petita; a que julga fora do pedido, extra petita. [...]. Deve existir, portanto, correspondência fiel entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade. ”

(Direito Processual Civil Brasileiro, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258.)

Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte pedidos
além do postulado na inicial (sentença
ultra petita
),
aquém do pedido (
decisão citra petita
) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença
extra petita
).

É de se concluir, portanto, que
a decisão recorrida se encontra maculada pelo vício
ultra petita
, eis que o magistrado decidiu fora do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ANULOU A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492, DO CPC - CORRETA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Deve haver estreita correlação entre o pedido e a sentença, sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

2. Sentença extra petita, portanto, é aquela que julga com base em causa de pedir ou pedido não formulados na petição inicial, sendo, por isso, nula.

3. No caso, a parte autora ajuizou Embargos à Execução pleiteando a nulidade da Execução e alegando a ausência de notificação de mora, descaracterização da mora e a ilegalidade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

4. Ao decidir a causa, o Magistrado refutou a preliminar de nulidade da execução, entendeu pela desnecessidade de notificação, não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ou a ilegalidade da capitalização dos juros, mas afastou a cobrança da comissão de permanência porque cumulada com demais encargos.

5. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar a exclusão da Comissão de Permanência do contrato e a exclusão dos juros moratórios e da multa moratória.

6. Assim, resta evidente a caracterização da nulidade, pois proferida sentença extra petita, conforme prevê o caput do artigo 492, do CPC. ”

(TJMT – AG. INTERNO Nº 0000981-41.2017.8.11.0005, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
SENTENÇA ULTRA PETITA - ADEQUAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA-PROIBIÇÃO DE INCIDÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS- JUROS REMUNERATÓRIOS- INCIDÊNCIA SOMENTE NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DOS DEVEDORES CARACTERIZADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao magistrado compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém: citra petita, além: ultra petita, ou fora do que foi pedido nos autos: extra petita, nos termos do art. 460 do CPC. Ultrapassado o pedido deve ser ele reduzido ao postulado pelo autor na peça inaugural
. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 0003892-06.2011.8.11.0015, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, publicado no DJE 23/10/2014)

Destarte, há que ser decotado do
decisum
a indenização no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
a título de indenização pelas lesões corporais,
pois completamente fora do pedido inicial, incorrendo inclusive, em coisa julgada material.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso para extirpar da sentença a indenização no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
a título de indenização pelas lesões corporais,
pois completamente fora do pedido inicial (sentença
ultra petita
), readequando os honorários advocatícios para R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022